Tribunal: STF
Processo: ARE 1370280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para “afastar a agravante, reconhecer o privilégio, reduzir a pena a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias/multa, no mínimo legal; substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, na forma acima delineada; e fixar o regime prisional aberto para a hipótese de reconversão” (eDOC 8, p. 1-6). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 14, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-27), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 1-27).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 16, p. 1-2; eDOC 17, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 21, p. 1-11; eDOC 19, p. 1-10, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.038.784/SP (eDOC 26, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 29, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 194.423/SP (certidão; eDOC 30, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consoante consignado na decisão ora agravada, “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 16, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente